Tribunal: TJMT
Processo: 1002853-54.2020.8.11.0010
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002853-54.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE IMPOR A ENTE MUNICIPAL A OBRIGAÇÃO DE SANAR IRREGULARIDADES DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – DEVER DE OBSERVÂNCIA DA OBRIGATORIEDAE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL – QUESTIONADA A FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
CONTRA O PODER PÚBLICO – ALEGADO PREJUÍZO À COLETIVIDADE – PROCEDÊNCIA – VIABILIDADE DE USO DE OUTROS MEIOS INDUTIVOS – ENTENDIMENTO DESTA CORTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes quando o Judiciário determina ao Estado a adoção de medidas destinadas à proteção ambiental, em respeito aos direitos fundamentais.

2.
Esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as
astreintes
, existindo outros meios coercitivos mais eficazes ao caso concreto, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Jaciara/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara-MT que, nos autos da ação civil pública

n. 1002853-

54.2020.8.11.0010, julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial para tão somente condenar o ente municipal a “
providenciar, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), as medidas necessárias para regularização do local, devendo apresentar as respectivas Licenças Ambientais já adequadas ao novo projeto, sob pena de multa diária, consoante art. 536 do Código de Processo Civil, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitando-se ao valor de 100.000,00 (cem mil reais)
”, indeferindo, de outro lado, a pretensão condenatória a danos ambientais, visto que não teriam sido comprovados.

Inconformado, o município apela, afirmando, em síntese, ter havido alteração no projeto inicial atacado pelo Parquet, sem perder de vista que o ente público adotou as providências necessárias para regularizar o local. Nessa medida, a sentença traduz ingerência indevida do poder judiciário no executivo, vulnerando a separação dos poderes, móvel por que deve ser reformada, julgando-se improcedente a pretensão ministerial. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das
astreintes
, sob argumento a medida onera a coletividade.

Contrarrazões, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

A hipótese em apreço cuida de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso objetivando a condenação do ente municipal à obrigação de fazer consistente em sanar irregularidades identificadas em obra de estacionamento nos entornos da Cachoeira da Mulata, relativas sobretudo à ausência de licenciamento ambiental para a instalação do empreendimento.

Ao sentenciar o feito, a autoridade de primeiro grau concluiu que foi comprovada a ausência de licenciamento para a obra impugnada. Confira-se:

Extrai-se dos autos que o requerido realizou obras na Cachoeira da Mulata, iniciadas em 2011 e retomadas em 2017, com modificação do projeto original.

Verifica-se, também, que a obra foi concluída, com vistoria final realizada em 26/02/2018, conforme informação prestada pela Caixa Econômica Federal (Id. 407211707).

Denota-se, ainda, que embora a licença ambiental esteja em andamento, conforme procedimento n. 205243/2011, a SEMA, apresentou o Relatório Técnico n. 084/CFE/SUF/SEMA/2019, decorrente da vistoria realizada em 10/05/2019, onde concluiu que parte da obra de revitalização foi executada pelo Município de Jaciara, mas
sem as devidas licenças
(Id. 40721708).

Frise-se que, na mesma oportunidade, a SEMA aplicou as seguintes providências administrativas:

a)
Auto de Inspeção n. 191066E;

b)

Auto de Infração
n. 193128E, de 10/05/2018, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
por deixar de atender as exigências legais no prazo concedido
, conforme CI n. 049/2019/CINF/SUMIS/SEMA/MT,
e por construir e instalar obras utilizadora de recursos ambientais considera efetiva ou potencialmente poluidora, sem licença
(sem grifo no original);

c)
Termo de Embargo/Interdição n. 194020E, de 10/05/2019.

As fotografias que instruem a inicial e também ilustram o Relatório Técnico da SEMA retratam a área onde foi realizada a intervenção.

Logo, analisando as provas produzidas, denota-se que o pedido Ministerial, acerca da condenação do requerido em providenciar a regularização do local, com a apresentação das respectivas licenças, é a medida escorreita.

Conforme se depreende do conjunto probante, em particular do Relatório Técnico n. 084/CFE/SUF/SEMA/2019, restou amplamente demonstrado que no local foram realizadas obras sem prévio licenciamento ambiental.

A conclusão encartada no documento técnico é ilustrativa da ilicitude do agir administrativo ao consignar que “
parte da proposta de revitalização da cachoeira da Mulata e Construção do Centro de atendimento ao turista (Processo 205243/2011) foi executada, porém
a Prefeitura Municipal de Jaciara não possui Licença de Instalação
,
contrariando a legislação ambiental vigente
. Apesar do aspecto de abandono e de que no momento da vistoria não foi identificado uso das
construções realizadas
, as mesmas
foram feitas sem a autorização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente
, e conforme a CI no 049/2019/(...) a Prefeitura Municipal de Jaciara não atendeu ao Ofício de Pendência no 136133/CINF/SUIMIS/2018
” (id. 105716989, p. 34,
sic
).

Ora, uma vez constatada a irregularidade da obra pública, eventual alteração no projeto inicial, tal como alegado pelo ente público, não afasta o dever de providenciar o licenciamento ambiental, cuja obrigatoriedade decorre do comando normativo previsto no art. 10 da Lei 6.938/81, que concretiza o dever inscrito no art. 225, IV, da CRFB.

Embora o município alegue que “
quando a gestão do ex-prefeito Abduljabar Galvin retomou a regularização do Convênio, observou que não houve previsão orçamentária de recurso próprio para a realização da construção deste amplo Complexo Turístico, decidindo apenas terminar a ínfima estrutura de um pequeno Centro de Apoio ao Turista com sanitários e melhorias nas trilhas de acesso com limitação de acesso de veículos, retirando do projeto todas as grandes estruturas de restaurantes, estacionamentos, parques, piscinas e demais construções previstas originalmente, dando prioridade à manutenção da área verde e trilhas da forma mais natural possível
”, vê-se que o dispositivo da sentença não determina ao ente público a adequação do local conforme o projeto original. O juízo
a quo
atentou-se a tais modificações e veio a impor ao administrador, conforme se depreende do dispositivo da sentença, que fossem tomadas “
as medidas necessárias para regularização do local, devendo
apresentar as respectivas Licenças Ambientais já adequadas ao novo projeto
”.

Desse modo, não há como olvidar o dever-poder estatal de prestar a proteção à coletividade, bem como a possibilidade de intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a preservação de direitos fundamentais.

Em decisão que reflete a posição ora prevalente, e que pode ser considerada como um marco para uma nova interpretação do princípio da separação dos Poderes, entendeu a Corte Suprema nos autos da ADPF-45 que:

''É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte em especial – a atribuição de formular e implementar políticas públicas, pois nesse domínio, o encargo reside, primeiramente, nos Poderes Legislativo e Executivo.
Tal incumbência no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e integridade de direitos individuais e⁄ou coletivos impregnados de estatura constitucional
, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático."

(STF. ADPF – 45 MC⁄DF. Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 29.4.2004, DJ 4.5.2004.)

No caso em comento, não há prejuízo ou dano à coisa pública, pelo contrário, almeja-se a sua manutenção/preservação.

Esta Corte já teve a oportunidade de assentar que inexiste violação à separação de poderes nas hipóteses em que o poder judiciário intervém para assegurar a proteção e fruição de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PUBLICA – PLEITO PARA AFASTAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PREVISÃO ARTIGOS 932 E 1011, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

1.Não tendo o Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2. [...]
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais
, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se..(N.U 1006944-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019).

3. De acordo com a sistemática processual civil pertinente, o relator poderá julgar monocraticamente nas hipóteses dos artigos 932 e 1011, do CPC.

4. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

5. Agravo interno desprovido.

(N.U 1023273-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – COMPROVAÇÃO – RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS – INCONTROVERSO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio da escola pública que coloca em riscos os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma em estabelecimento público, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público
.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser dilatado, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.

(N.U 0011454-03.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Portanto, nesse ponto não merece reparos o provimento jurisdicional em análise.

De outro lado, porém, há de ser reformada a imposição de
astreintes
ao ente municipal. É certo que inexiste óbice jurídico à sua utilização, sendo que o seu fundamento legal advém do disposto nos artigos 497, 537 e 536, todos do Código de Processo Civil, os quais autorizam a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer (REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017).

No entanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as
astreintes
, existindo outros meios coercitivos mais eficazes ao caso concreto, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Ademais, tem-se que a constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o princípio da separação dos Poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS (...) PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. 2. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. 3. A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.” (TJMT, N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CRIANÇA E DIREITO À EDUCAÇÃO - PRESERVAÇÃO - VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INEXISTENCIA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - DESNECESSIDADE. 1. Por se tratar de dever imposto pela Lei Mais Alta ao poder público, possível é a exigência, em juízo, da obrigação retomada de obras para construção de creche, como garantia do exercício do direito fundamental de educação assegurado à criança, sem caracterização de violação ao princípio da separação dos poderes. 2. É desnecessária a aplicação de multa diária ao ente público, pois, em última análise, o encargo é suportado pelos seus munícipes. 3. Recurso provido em parte.” (TJMT, N.U 0117947-44.2013.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 13/02/2015).

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente para afastar as
astreintes
fixadas, podendo o juízo
a quo
, em valer-se de outras medidas indutivas ao cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022